Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-75.2016.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Responsabilidade civil. negativação indevida. comprovação do pagamento da dívida apontada nos cadastros de inadimplentes.
O autor comprovou o pagamento da dívida que culminou na negativação indevida de seu nome. A tese do réu – de que teria sido apresentado apenas o agendamento do pagamento da dívida – não convence. O autor juntou boleto bancário (fls. 30), comprovante de pagamento (fls. 31) e

Ementa:
Responsabilidade civil. negativação indevida. comprovação do pagamento da dívida apontada nos cadastros de inadimplentes.
O autor comprovou o pagamento da dívida que culminou na negativação indevida de seu nome. A tese do réu – de que teria sido apresentado apenas o agendamento do pagamento da dívida – não convence. O autor juntou boleto bancário (fls. 30), comprovante de pagamento (fls. 31) e extrato bancário (fls. 29) que confirma o depósito em favor da instituição financeira.
Como o débito não mais era exigível do autor, não se justificava o apontamento do título a protesto.

legitimidade da instituição financeira para figurar no processo.
O réu figura expressamente, na relação jurídica, como contratante, credor da dívida assumida pelo autor. Não bastasse a sua posição no contrato e ter sido beneficiado com os pagamentos das partes, foi quem providenciou a negativação do nome do autor, consoante extraído do extrato carreado aos autos. Assim, é a parte responsável pelos fatos descritos na petição inicial e sua situação não fica alterada pela posterior cessão do crédito.

Dano moral configurado.
O autor é empresário individual e titular de direito de personalidade. Sua honra é tutelada pelo ordenamento jurídico.
A negativação indevida, por si só, gera abalo de crédito e é motivo para reparação do dano moral.

Montante da reparação que não comporta redução.
O valor da reparação fixado na r. sentença (R$5.000,00) não comporta redução.

Apelação não provida.